Tribunal: STF
Processo: Pet 11857
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COISAS APREENDIDAS NÃO PODEM SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Estão presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, necessários ao deferimento de ordem judicial de busca e apreensão nos endereços do investigado, pois devidamente motivada em fundadas razoes que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados aos fatos investigados. 



    2. O cenário que autorizou as medidas invasivas e que amparam as investigações em curso indicam que ROBSON PEIXOTO DE OLIVEIRA associou-se a outros agentes, de forma estável e permanente, no contexto criminoso de atos violentos e antidemocráticos praticados por indivíduos insatisfeitos com o resultado do pleito eleitoral, que passaram a ocupar e bloquear o tráfego em diversas vias públicas ou rodovias no território nacional, tumultuaram as ordens política, social e econômica, provocaram terror social generalizado, atentaram contra o funcionamento de serviço de utilidade pública, expuseram a perigo pessoas, o patrimônio, a paz social e a incolumidade pública e, até mesmo, deixaram rastros de depredação de bens materiais e imateriais, notadamente o fim específico de ocasionar o desabastecimento em grande parte do estado do Tocantins. 



    3. As condutas sob análise são gravíssimas e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente à preservação do Estado Democrático de Direito. A investigação ainda permanece em andamento, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão.



    4. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    5. Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    6. Investigação em regular andamento. Pedido de restituição indeferido. Interesse do bem apreendido à completa elucidação dos fatos.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.